Tribunal: TJSP
Processo: 2033427-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA DESOCUPAÇÃO. É legítima a denúncia vazia em comodato por prazo indeterminado, configurando exercício regular de direito, ainda que a relação tenha perdurado por longo período. Notificação válida e lapso de mais de dez meses suficiente para desocupação. Estabelecimento que funciona no

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA DESOCUPAÇÃO. É legítima a denúncia vazia em comodato por prazo indeterminado, configurando exercício regular de direito, ainda que a relação tenha perdurado por longo período. Notificação válida e lapso de mais de dez meses suficiente para desocupação. Estabelecimento que funciona no local há 20 anos, tempo mais que suficiente para recuperação de investimento e obtenção de lucro. Pretensão de perpetuidade do comodato. Inadmissibilidade. Parcial provimento, fixando-se prazo de 20 dias, a contar da publicação do acórdão, para desocupação voluntária. Recurso parcialmente provido.